Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Embargos de Declaração. Guarda unilateral. Alegações de omissão, contradição e negativa de prestação jurisdicional. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta na ação de modificação de guarda e visitas, mantendo a guarda unilateral da filha comum com a genitora. O embargante alegou omissões, contradições e negativa de prestação jurisdicional, apontando ausência de apreciação de provas relevantes que poderiam justificar a modificação da guarda.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar argumentos e provas apontadas pelo embargante, especialmente em relação ao cerceamento de defesa por indeferimento da produção probatória requerida (como avaliação psicológica da criança, laudos psiquiátricos da genitora e histórico judicial) e (ii) saber se a decisão incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não considerar provas atualizadas da condição emocional do genitor, bem como condutas maternas que colocariam em risco o bem-estar da menor.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita: sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).
4. O acórdão embargado apreciou expressamente todas as alegações relevantes da apelação, especialmente quanto à produção de provas, reconhecendo que o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que julgar impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.
5. Quanto ao mérito, o acórdão destacou que o estudo psicossocial indicou que a genitora apresenta melhores condições de garantir o desenvolvimento da menor, sendo a responsável por impor regras e limites.
6. A alegação de instabilidade emocional do genitor foi amparada em documentos médicos constantes dos autos, e a guarda unilateral foi mantida com base no melhor interesse da criança, conforme art. 227 da CF e art. 3o do ECA.
7. O voto também rejeitou a existência de contradição sobre o suposto ocultamento do tratamento psicológico da filha, e reafirmou que o histórico e o contexto familiar desaconselham a guarda compartilhada.
8. Os embargos não são meio para rediscutir o mérito da causa, sendo o recurso adequado outro, se for o caso. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição no acórdão que afaste provas consideradas prescindíveis para a formação do convencimento judicial. 2. A guarda unilateral da menor deve ser mantida com a genitora, com base no melhor interesse da criança, em razão da alta litigiosidade entre os pais e da maior estabilidade materna.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 3o; CPC, arts. 370, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: N/A.